Tribunal: STF
Processo: Rcl 45864
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Ronaldo de Freitas, em razão de suposto descumprimento dos termos do acordo homologado nos autos do RE 1.171.152/SC, o qual prevê o prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias para a realização da perícia médica necessária à instrução e análise do processo administrativo de reconhecimento inicial de direitos previdenciários e assistenciais.
    Consta dos autos que, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, através de acordo entabulado com os legitimados coletivos (Procuradoria-Geral da República, Advocacia-Geral da União, Defensoria Pública Geral da União e Procurador-Geral Federal), nos autos do RE 1.171.152/SC, se comprometeu a concluir os processos administrativos de reconhecimento inicial de direitos previdenciários e assistenciais por ele administrados em prazo fixado de acordo com a espécie e o grau de complexidade do benefício.
    Diante disso, o reclamante alega que o INSS descumpriu os termos do aludido acordo, ao argumento que “quando o reclamante buscou o ‘Meu INSS’, a perícia mais próxima a ser designada é em maio/2021, ou seja, daqui há 03 (três) meses. Tal situação, além de descumprir os termos do acordo homologado, acaba por tornar inócuo o pedido do reclamante, eis que, muito 1 provavelmente, daqui 03 (três) meses estará totalmente recuperado e apto a voltar ao mercado de trabalho, o que justifica a presente reclamação”. (eDOC 1, pp. 1-2) 
    Assevera ainda que:
    “Do acordo homologado, o INSS tem descumprindo (ao que se sabe) a cláusula terceira, item 3.1, qual seja, ‘a realização da perícia médica necessária à instrução e análise do processo administrativo de reconhecimento inicial de direitos previdenciários e assistenciais operacionalizados pelo INSS, no prazo máximo de até 45 (quarenta e cinco) dias após o seu agendamento.’
    O reclamante, caso faça o pedido de agendamento de perícia no dia de hoje (11/02/2021), apenas poderá ser avaliado pelo médico perito em maio/2021, ou seja, o dobro do prazo estipulado no presente acordo. 
    Importante salientar que não há qualquer indício de que as Unidades da Zona da Mata Mineira estejam incluídas como ‘unidades de difícil provimento’, o que afasta a ressalva do item 3.1.1 do acordo. 
    Sendo assim, faz-se necessário provimento judicial, através de liminar em reclamação, compelindo o INSS ao cumprimento do acordo homologado no RE 1.171.152/SC, em especial nas agências pertencentes à Zona da Mata Mineira”. (eDOC 1, p. 7)
    Requer assim a concessão de medida liminar para determinar ao INSS que cumpra o prazo previsto no item 3.1 do acordo homologado nos autos do RE 1.171.152/SC, sob pena de multa, e ao final, seja confirmada a liminar, julgando-se procedente a presente reclamação.
     É o relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Decido.
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”
    Na hipótese dos autos, narra o reclamante que ao realizar tentativa de agendamento de perícia para concessão do benefício de auxílio doença, o INSS teria disponibilizado data tão somente para o mês de maio de 2021, prazo esse em desconformidade como os termos do acordo homologado por este Supremo Tribunal nos autos do RE 1.171.152/SC, o qual prevê, dentre outras, as seguintes cláusulas:
          “CLÁUSULA PRIMEIRA 
    1. O INSS compromete-se a concluir o processo administrativo de reconhecimento inicial de direitos previdenciários e assistenciais, operacionalizados pelo órgão nos prazos máximos a seguir fixados, de acordo com a espécie e o grau de complexidade do beneficio:
    ESPÉCIE PRAZO PARA CONCLUSÃO 
    Benefício assistencial à pessoa com deficiência - 90 dias 
    Benefício assistencial ao idoso - 90 dias 
    Aposentadorias, salvo por invalidez - 90 dias 
    Aposentadoria por invalidez comum e acidentária (aposentadoria por incapacidade permanente) - 45 dias 
    Salário maternidade - 30 dias 
    Pensão por morte - 60 dias 
    Auxílio reclusão - 60 dias 
    Auxílio doença comum e por acidente do trabalho (auxílio temporário por incapacidade) - 45 dias 
    Auxílio acidente - 60 dias
    CLÁUSULA SEGUNDA 
    2.1. O início do prazo estabelecido na Cláusula Primeira ocorrerá após o encerramento da instrução do requerimento administrativo.
    2.2. Para os fins deste acordo, considera-se encerrada a instrução do requerimento administrativo a partir da data:
    I - da realização da perícia médica e avaliação social, quando necessária, para a concessão inicial dos benefícios de: a) prestação continuada da assistência social à pessoa com deficiência; b) prestação continuada da assistência social ao idoso; c) aposentadoria por invalidez (aposentadoria por incapacidade permanente), acidentária ou comum; d) auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária), acidentário ou comum; e) auxílio-acidente; e f) pensão por morte, nos casos de dependente inválido. 
    II do requerimento para a concessão inicial dos demais benefícios, observada a Cláusula Quinta. 
    CLÁUSULA TERCEIRA 
    3.1. A União compromete-se a promover a realização da perícia médica necessária à instrução e análise do processo administrativo de reconhecimento inicial de direitos previdenciários e assistenciais operacionalizados pelo INSS, no prazo máximo de até 45 (quarenta e cinco) dias após o seu agendamento.
    3.1.1. O prazo de realização da perícia médica será ampliado para 90 (noventa) dias, nas unidades da Perícia Médica Federal classificadas como de difícil provimento, para as quais se exige o deslocamento de servidores de outras unidades para o auxílio no atendimento.
    3.1.1.1. A Subsecretaria da Perícia Médica Federal (SPMF) divulgará trimestralmente as unidades que estejam com limitação operacional de atendimento, não podendo superar o percentual de 10% das unidades em nível nacional.
    (…)
    CLÁUSULA SEXTA 
    6.1. Os prazos para análise e conclusão dos processos administrativos operacionalizados pelo INSS, fixados nas Cláusulas Primeira à Quinta, serão aplicáveis após 6 (seis) meses da homologação do presente acordo judicial para que a Autarquia e a Subsecretaria de Perícia Médica Federal (SPMF) construam os fluxos operacionais que viabilizem o cumprimento dos prazos neste instrumento.
    6.2 Os prazos para a realização da perícia médica, referidos na Cláusula Terceira, e para a realização da avaliação social, referidos na Cláusula Quarta, permanecerão suspensos enquanto perdurar os efeitos das medidas adotadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente da pandemia do Coronavírus (COVID-19), que impeçam o pleno retorno da atividade pericial e de avaliação social.
    6.2.1 Os prazos para realização da perícia médica, referidos na Cláusula Terceira, serão exigidos quando, após o pleno retorno da atividade pericial referida no item 6.2, os indicadores de tempo de espera para realização da perícia retornarem ao patamar médio identificado e registrado no momento em que a Repercussão Geral do tema nº 1.066 foi reconhecida no RE 1.171.152/SC, conforme anexo I.
    6.2.2 A Subsecretaria da Perícia Médica Federal (SPMF) apresentará, 30 (trinta) dias após o pleno retorno da atividade pericial, ao Comitê Executivo de que trata a Cláusula Décima Primeira, o cronograma para o atingimento da meta citada no item 6.2.1.
    6.2.3 O INSS apresentará ao Comitê Executivo de que trata a Cláusula Décima Primeira, 30 (trinta) dias após o pleno retorno da atividade de avaliação social, referida no item 6.2, o cronograma para início da contagem dos prazos para a realização da avaliação social referidos na Cláusula Quarta”. 
    Pois bem. 
    Da leitura do trecho colacionado, verifica-se que os prazos pactuados serão aplicáveis somente após 6 (seis) meses da homologação do acordo judicial, nos termos previsto na Cláusula 6.1.
    Desse modo, não se vislumbra descumprimento de decisão desta Corte, tendo em vista que o referido acordo restou homologado na data de 8.2.2021 (DJe de 17.2.2021). 
    Por outro lado, ressalto que esta Corte no julgamento do RE-RG 631.240 (tema 350), Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.11.2014, assentou que, em regra, para a concessão de benefícios previdenciários, o interessado deve realizar prévio requerimento administrativo no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo referido órgão. Nesse contexto, assentou ainda as exceções a esse preceito e as regras de transição para lidar com as ações em curso. Eis a ementa do referido julgado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 
    1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.
    2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.
    3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.
    (…)
    9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir”.
    Nesses termos, saliente-se ainda o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “RECLAMAÇÃO OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37.805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente